Tribunal: TJES
Processo: 5015179-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015179-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAILOR LIMA DO PRADO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015179-50.2024.8.08.0000

PACIENTE: TAILOR LIMA DO PRADO

Advogados do(a) PACIENTE: RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319, DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. O prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo penal, não é peremptório, ou seja, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

3. Na espécie, não restou configurada desídia do Estado-Juiz na condução do feito. Ao contrário, verifica-se que fora aberto prazo para alegações finais, ou seja, a instrução criminal já foi encerrada. Nesses termos, com base na Súmula 52, do STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

4
.
Habeas Corpus
denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015179-50.2024.8.08.0000

PACIENTE: TAILOR LIMA DO PRADO

Advogados do(a) PACIENTE: RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319, DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TAILOR LIMA DO PRADO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001496-52.2022.8.08.0048, por encontrar-se preso preventivamente desde 13/02/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e 33, da Lei n.º 11.343/06.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) os autos foram digitalizados e inseridos no Pje no dia 11/3/2024 e, desde então, não houve movimentação por parte do Juízo Coator; (ii) a defesa técnica constituída pelo paciente formulou pedido de revogação da prisão em 05/9/2024, mas, até a presente data, o requerimento não foi apreciado; (iii) transcorreu mais de oito meses desde o fim da instrução processual, situação que configura excesso de prazo; (iv) o paciente possui emprego lícito, endereço fixo e é genitor de três filhos.

À vista disso, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo, confirmando-se a medida no mérito.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Emerge da denúncia que, no dia 12/02/2022, por volta de 01:30, na Avenida Brasília, no Bairro Serra Dourada II, em Serra, o paciente, munido de uma arma de fogo, matou a vítima Moisés da Costa Oliveira.

Segundo a peça acusatória, a vítima e sua companheira, Érica Carla da Silva, estavam bebendo cerveja em uma Distribuidora no Bairro Serra Dourada II quando o paciente passou duas vezes pelo local.

Consta dos autos que, enquanto Érica foi à sua casa para ver como estava o filho, o réu parou em frente a Distribuidora e efetuou vários disparos contra Moisés, que morreu no local.

Apurou-se que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava sendo ameaçada de morte pelo réu, suposto gerente do tráfico na região, em razão de dívidas contraídas com ele.

A Polícia foi acionada e realizou diligências para encontrar o suspeito, logrando êxito em abordá-lo, mesmo após tentativa de fuga. Além disso, na sua residência, foram encontradas dez buchas de maconha, um tablete da mesma substância, duas pedras de crack, além de uma balança de precisão.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, considerando-se a gravidade em concreto do fato e o modus operandi empregado.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Em relação à segregação cautelar, prevê o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Não obstante, segundo a jurisprudência, o referido prazo não é peremptório, ou seja,
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(
STJ,
AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024;
STF
, ADI 6581. Rel. Min. Edson Fachin. Pleno. Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 09/3/2022. DJe: 03/5/2022).

Na espécie, verifica-se que a prisão foi mantida em decisão proferida em 01/10/2024, cabendo destacar, nesse ponto, que fundamentação aliunde ou p
er relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Além disso, pelo que se extrai dos autos, não restou configurada desídia do Estado-Juiz na condução do feito. Ao contrário, verifica-se que fora aberto prazo para alegações finais, ou seja, a instrução criminal já foi encerrada. Nesses termos, com base na Súmula 52, do STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.